Tribunal: TJMT
Processo: 1020164-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020164-54.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
AGRAVADO: L. H. F. P., representado por sua genitora MARCIA FURQUIM PEREIRA
Visto etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT de no 1051683-55.2020.8.11.0041, manejada por L. H. F. P., representado por sua genitora MARCIA FURQUIM PEREIRA, determinou-lhe o pagamento dos honorários periciais, os quais foram fixados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).
Para tanto, aduz a agravante que, a partir do momento em que a agravada requereu a produção da prova em questão, não há o menor sentido em lhe atribuir com exclusividade o ônus de tal pagamento.
Discorre que cumpre ao autor desincumbir-se do ônus da prova que lhe pesa no momento em que alega, arcando com as despesas inerentes ao ato.
Alega que o montante fixado pelo Juízo de origem é exorbitante, pois não condiz com o labor que será desenvolvido pelo Expert.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
“Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, de plano é possível constatar que a decisão recorrida bem observou a aplicação da teoria da carga dinâmica das provas, notadamente nos casos que envolvem ações de cobrança de seguro obrigatório, em que a parte autora invariavelmente possui parcas condições financeiras e hipossuficiência técnica na produção de provas, em relação à seguradora demandada.
A propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO PARA A RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 373, §1o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (§ 1o, do art. 373, do CPC/2015)”. (N.U 1000273-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).
Por fim, cabe também registrar que o montante fixado mostra-se razoável e dentro dos parâmetros fixados neste Tribunal.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora